Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011427-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1020301-73.2022.8.11.0041 movida pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Processo Administrativo FA no 51.001.001.15-0034346, bem como para que não haja impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e a inclusão do nome da recorrente nos órgãos ou cadastros de inadimplência.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que “o seguro garantia judicial representa uma forma suficiente e idônea de garantir a execução, conforme redação expressa do art. 9.o, II, da Lei n.o 6830/80, Lei de Execução Fiscal - LEF, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/14”.

Aduz que “de acordo com o § 3o, do art. 9o, também da LEF, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia possuem exatamente a mesma força garantidora, produzindo iguais efeitos para fins de penhora, entre eles, a suspensão da exigibilidade”.

Alega que “é evidente a fumaça do bom direito no presente caso, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de se suspender a exigibilidade do crédito não tributário mediante a simples apresentação do seguro garantia, nos termos dos arts. 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do CPC, aplicados por analogia”.

Afirma ainda que “o prosseguimento da execução pode, manifestamente, causar graves danos de difícil reparação, tendo em vista que o trâmite do presente processo – sem uma decisão que impeça a Fazenda de requerer bloqueio judicial – afetará essencialmente o regular exercício de sua atividade empresarial, pois o agravante será duplamente penalizado”.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 132248695).

Intimado o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A ajuizou a Ação Anulatória no 1020301-73.2022.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

O consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Processo Administrativo FA no 51.001.001.15-0034346, bem como para que não haja impedimento a expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e a inclusão do nome da recorrente nos órgãos ou cadastros de inadimplência foi indeferido pelo Juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa administrativa (Procon), ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do CTN, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização de depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Embora conste no respectivo dispositivo legal apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

In casu, a agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo Procon, oriunda do Processo Administrativo FA no o 51.001.001.15- 0034346 / 0115-034.346-0), no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Para garantir o Juízo, a parte autora ofertou como seguro garantia a Apólice no 03-0775-0256637- Id. 86925101 dos autos originários, no valor de e R$94.470,54 (noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, oferecimento de seguro garantia acrescido de 30% (trinta por cento).

Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido. (N.U 1009364-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Outrossim, uma vez presente o requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, se mostra possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da não emissão

se deu exclusivamente em razão da dívida impugnada na demanda, como cito:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022